Tribunal: STJ
Processo: 0328451-31.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1031228 - SP (2025/0328451-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: PRISCILA JESSICA DA COSTA (PRESO)
ADVOGADOS
: GIOVANA ALÉSSIO DE PÁDUA - SP518671
GLEIBY CRISTINA PERECIN DE OLIVEIRA - SP500765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA
MINORANTE.
PLEITO
DEDUZIDO
EM
RECURSO
ESPECIAL ANTERIORMENTE INTERPOSTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Tratando-se o presente
de mera reiteração de pedido
habeas corpus
deduzido em recurso especial anteriormente interposto nesta Corte e já
analisado, não se pode conhecer do remédio constitucional para novamente
examinar questão já decidida por este Tribunal Superior.
2. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/10/2025
15/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51478512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/10/2025 19:31:39
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: bbc1c5ec-d55c-48b7-af12-928bf7081389

AgRg no HABEAS CORPUS No 1031228 - SP (2025/0328451-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: PRISCILA JESSICA DA COSTA (PRESO)
ADVOGADOS
: GIOVANA ALÉSSIO DE PÁDUA - SP518671
GLEIBY CRISTINA PERECIN DE OLIVEIRA - SP500765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA
DA
MINORANTE.
PLEITO
DEDUZIDO
EM
RECURSO
ESPECIAL ANTERIORMENTE INTERPOSTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Tratando-se o presente
de mera reiteração de pedido
habeas corpus
deduzido em recurso especial anteriormente interposto nesta Corte e já
analisado, não se pode conhecer do remédio constitucional para novamente
examinar questão já decidida por este Tribunal Superior.
2. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por PRISCILA JESSICA DA
COSTA contra a decisão de e-STJ fls. 51/53, por meio da qual indeferi liminarmente o
impetrado em seu favor, por entender que o
volta-se contra ato de
habeas corpus
writ
juiz e pela reiteração de pedido.
No presente recurso, a defesa sustenta que (e-STJ fls. 60/61):
Depreende-se dos autos que, foi houve a interposição de Apelação Criminal
por parte da Defensoria Pública do Estado de São Paulo que ensejou no
Acórdão n.o 2020.0000500445 – proferido pela 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, não havendo o que se falar
em “supressão de instancia”, pois a sentença condenatória foi apreciada
pelo Tribunal de origem [...]:
[...]
Documento eletrônico VDA51199747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:34
Código de Controle do Documento: 19efd28b-efc5-4d29-aa38-370ae71e9620

Bem como, houve ainda a interposição de Recurso Especial (n.o 1.964.752
/SP) que foi julgado pelo E. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, onde
manteve o afastamento da causa de diminuição de pena do parágrafo 4o, da
Lei 11.343/2006, condicionando em sua decisão fundamentos que não
haviam sido expressos na decisão de primeiro grau, sendo assim, inovou em
sua decisão, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico.
Por fim, embora o mérito do Recurso Especial já foi analisado pelo Ínclito
Ministro, ainda persiste a situação de flagrante ilegalidade em decorrência da
manutenção da condenação da agravante em 5 anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto, indo em contrapartida ao conteúdo já pacificado na
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal.
Portanto, resta comprovada a flagrante ilegalidade, tendo em vista, segundo
a jurisprudência desta Egrégia Corte Superior e conforme os documentos
anexos ao writ garantem que a condenação imposta não merece prosperar,
isto porque, a quantidade de drogas não é ínfima (75 gramas de maconha),
bem como, as condições pessoais da paciente como elemento adjetivo,
indicam de forma suficiente o reconhecimento ao tráfico privilegiado, pois
primária, de bons antecedentes, e não há comprovação nos autos de que a
agravante se dedique ao tráfico de drogas.
Requer, desse modo, "seja provido e presente Agravo Regimental para que
a Colenda 5a Turma possa apreciar o tema e conceder integralmente a ordem do writ,
(e-STJ fl. 62).
caso não seja concedida em grau de reconsideração"
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não há como acolher a insurgência.
Isso, porque, consoante constou da decisão agravada, ainda que se
ultrapassasse o óbice de impossibilidade de conhecimento de habeas corpus
impetrado contra ato de juiz, "não seria mesmo caso de conhecimento do presente writ,
visto que é mera reiteração do pedido feito no REsp n. 1.964.752, também de minha
relatoria, no qual já proferi decisão dando parcial provimento ao recurso para fixar o
regime inicial semiaberto, mantendo o afastamento da benesse do § 4o do art. 33 da
(e-STJ fl. 53).
Lei de Drogas"
Assim, o proceder da defesa caracteriza violação ao princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais.
A propósito:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO
FORMULADO
EM
OUTRO
WRIT.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51199747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:34
Código de Controle do Documento: 19efd28b-efc5-4d29-aa38-370ae71e9620

1. Inexistindo fato superveniente, é incabível a impetração de habeas corpus
com objeto idêntico a outro feito anteriormente examinado no âmbito desta
Corte.
2. No caso em exame, as causas de pedir expostas em ambas impetrações
são idênticas, bem como os pedidos de suspensão da execução provisória
da pena imposta ao agravante pelas instâncias ordinárias.
3. Hipótese em que a defesa pretende a obtenção da mesma prestação
jurisdicional nas duas vias de impugnação, circunstância que caracteriza
ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 478.216/RJ, relator Ministro

RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
12/2/2019
19/2/2019

Por essas razões,
.
nego provimento ao agravo regimental

É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51199747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:34
Código de Controle do Documento: 19efd28b-efc5-4d29-aa38-370ae71e9620

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.031.228 / SP
Número Registro: 2025/0328451-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00291993220168260576 291993220168260576
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GIOVANA ALESSIO DE PADUA
ADVOGADOS : GIOVANA ALÉSSIO DE PÁDUA - SP518671
GLEIBY CRISTINA PERECIN DE OLIVEIRA - SP500765
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PRISCILA JESSICA DA COSTA (PRESO)
CORRÉU
: BRUNO TAFFAREL DA SILVA
CORRÉU
: THALLES HENRIQUE PIRES
CORRÉU
: VINICIUS QUEIROZ NASCIMENTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PRISCILA JESSICA DA COSTA (PRESO)
ADVOGADOS : GIOVANA ALÉSSIO DE PÁDUA - SP518671
GLEIBY CRISTINA PERECIN DE OLIVEIRA - SP500765
Documento eletrônico VDA51447806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:43:53
Código de Controle do Documento: 38f1cf1c-8073-45c1-8445-843849594d46

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:43:53
Código de Controle do Documento: 38f1cf1c-8073-45c1-8445-843849594d46